Tribunal: CARF
Processo: 16327.900515/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900515/2014-72
ACÓRDÃO
1003-004.555 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAULEASING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2012
NULIDADE. ARGUMENTOS NÃO ENFRENTADOS PELA DRJ. EXISTÊNCIA E
SUFICIÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
Havendo argumento, suficiente para impactar o resultado do julgamento,
não enfrentado pela decisão recorrida, deve ser declarada sua nulidade
para enfrentamento de todos os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade, sob pena de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão da
DRJ, para que seja proferida uma nova decisão, enfrentando os argumentos contidos na
manifestação de inconformidade da Recorrente, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.555 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900515/2014-72
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo de Andrade Couto
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 08370.03214.280813.1.3.04-4428, que objetivou a compensação de crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL, relativo ao período de apuração de 31.12.2012, com
débitos diversos. Isso porque, de acordo com a Autoridade Fiscal, “[a] partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) a princípio, conforme atesta anexa planilha de apuração, a
Manifestante havia apurado de base de cálculo de CSLL o montante de R$ 3.449.991.807,21, o que
redundou no valor de CSLL a pagar de R$ 105.252.832,17, cuja quitação se deu mediante DARF; (ii)
todavia, ao elaborar a DIPJ do AC de 2012, a Manifestante verificou que deixou de deduzir da
apuração da CSLL, os valores de CSLL Retidos na Fonte na importância de R$ 352.365,90; (iii) com
isso, a base de cálculo da CSLL do AC 2012 passou de R$ 312.252.338,60 para R$ 312.272.559,64 e
a CSLL devida no ajuste anual passou de R$ 105.252.830,17 para R$ 105.124.040,43; (iv) tendo em
vista que já havia recolhido o valor de R$ 105.252.830,17, gerou-se o indébito de R$ 128.789,74,
objeto do PER/DCOMP; (v) a Recorrente se equivocou na contabilização dos valores retidos
(código 6188) pela Petróleo Brasileiro S.A. e pelo Banco do Nordeste do Brasil, vez que o valor
retido, no montante de R$ 2.484.179,61, correspondente a totalidade de tributos (IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS), foi contabilizado indevidamente como despesa (# 8310.090.000.000-9 — Outros
Impostos e Taxas); (v) para anular o efeito da contabilização do fonte como despesa, a
Manifestante, conforme se verifica no LACS — PARTE A, procedeu com a adição temporária da
importância de R$ 2.484.179,61 e incluiu esse valor na apuração da CSLL devida no AC 2012; (vi)
com a referida adição, a CSLL devida no ajuste anual passou de 105.252.830,17 para R$
105.124.040,43, gerando assim o valor indevido de R$ 128.789,73; (vi) em dezembro de 2013,
para anular o efeito da adição temporária da importância de R$ 2.484.179,61, efetuou, na
apuração de cálculo da CSLL, a exclusão desse montante, uma vez que se refere à receita não
tributável e procedeu com o registro na rubrica #7353.055.000.000-2 (recuperação de tributo); e
(vii) a autoridade administrativa, na busca da solução do litígio instaurado na fase administrativa,
deve promover a busca da verdade material, sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Confira-se a ementa do referido julgado:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.555 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900515/2014-72
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2013
COMPENSAÇÃO.
PARCELA
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
DECLARAÇÃO EM DCTF.
É vedada a restituição/compensação mediante aproveitamento de crédito que
não possua os atributos de liquidez e certeza a que alude o artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
contidos em sua manifestação de inconformidade e acrescentando que (i) a decisão recorrida
parte de uma premissa equivocada de que a Recorrente teria composto o seu direito creditório
com parcelas de CSLL suspensas por decisão judicial; (ii) para apurar a CSLL de 2012, a Recorrente
considerou o valor de tributo efetivamente devido, à alíquota de 15%, em contrapartida dos
valores antecipados, sem computar a CSLL com a exigibilidade suspensa, tendo em vista a liminar
deferida por medida judicial, ou seja, a Recorrente apurou a CSLL devida e reprocessada, no
importe de 15%, no valor de R$ 312.272.599,64, e isolou o montante de R$ 207.148.559,21
(suspenso por liminar), restando o valor a pagar de R$ 105.124.040,43, nos moldes declarado no
DCTF retificadora; e (iii) com relação a parcela outrora com exigibilidade suspensa, ante ao
pagamento realizado pela Recorrente por meio de adesão à anistia, o crédito tributário foi extinto
nos termos do inciso I do art. 156 do Código Tributário Nacional.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 24.09.2019 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 135).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.555 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900515/2014-72
4
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 23.10.2018. Diante disso, tendo
em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recurso
voluntário ora em análise.

II – MÉRITO
No mérito, é preciso, primeiro, examinar se procede a conclusão da DRJ no sentido
de que a Recorrente buscou compensar crédito com a exigibilidade suspensa e, em caso negativo,
analisar se é possível, de forma inaugural, enfrentar os argumentos trazidos pela Recorrente em
sua manifestação de inconformidade.
A decisão recorrida concluiu que a Recorrente não faria jus ao indébito ora em
discussão, nos seguintes termos:
6. Consulta à DIPJ no 0001396450 “Original Liberada Batch” da interessada revela
que o valor de CSLL a pagar no ano-calendário de 2012 é de R$ 312.272.599,64
(fls. 72/73 e 120/121) (...)
7. Também a DCTF retificadora ativa no 100.2013.2013.1880490386 informa que
o débito de CSLL (código 6758) apurado em 2012 é de R$ 312.272.599,64, sendo
que R$ 105.124.040,43 foram objeto de pagamento e R$ 207.148.559,21
encontram-se com exigibilidade suspensa.
7.1. Ainda na mesma DCTF Retificadora Ativa encontra-se que a suspensão da
exigibilidade decorre de Liminar em Mandado de Segurança: (...)
8.2. No caso em análise, nem se adentrará na discussão a respeito do
aproveitamento, ou não, da CSLL retida pelas fontes pagadoras e o oferecimento
à tributação, no correspondente ano-calendário, das receitas objeto da retenção
reclamada, porquanto o valor de CSLL devida apurada é muito maior que o valor
objeto de recolhimento e parcela substancial do débito de CSLL (6758 - ano-
calendário de 2012) encontra-se com exigibilidade suspensa.
9. Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, ratificando, assim, o despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseqüência, não
homologou as compensações pretendidas.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que o indébito pleiteado não considerou o
montante de R$ 207.148.559,21 – que estava com exigibilidade suspensa e foi posteriormente
quitado -, mas apenas a parcela de R$ 105.124.040,43.
Compulsando os autos verifica-se da própria decisão recorrida que a Recorrente
informou em DCTF que a parcela da CSLL devida era composta por R$ 207.148.559,21, que estava
com exigibilidade suspensa, e R$ 105.124.040,43, quitados por meio de DARF (fl. 129). Ademais,
dos documentos juntados na interposição do recurso voluntário, pode-se inferir que a Recorrente
discutiu judicialmente, nos autos do Mandado de Segurança n. 2009.61.00.007837-6, a majoração
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.555 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900515/2014-72
5
da alíquota da CSLL; que obteve decisão liminar favorável (fl. 207); e, posteriormente, desistiu da
medida para adesão ao parcelamento previsto na Lei n. 11.941/2009, reaberto em 2014 (fl. 209).
Portanto, há verossimilhança na alegação da Recorrente de que o cálculo do
indébito ora em discussão não considerou o montante do débito de CSLL com a exigibilidade
suspensa. Assim, é preciso analisar os argumentos trazidos em sua manifestação de
inconformidade acerca da existência e da suficiência do direito creditório informado no
PER/DCOMP no 08370.03214.280813.1.3.04-4428 – o que, entretanto, não pode ser feito de
forma inaugural na presente instância.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para anular a decisão da DRJ, para que seja proferida nova decisão, enfrentando os
argumentos contidos na manifestação de inconformidade da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 381
DF CARF MF
Original